Tribunal: TJMT
Processo: 0001693-77.2013.8.11.0035
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001693-77.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GERCILIO JOSE DA SILVA - CPF: 047.871.881-00 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR SOB ARGUMENTO DE QUE A CONDUTA DO SEGURADO SE INCLUI NOS RISCOS EXCLUÍDOS PELA APÓLICE DE SEGURO JÁ QUE TERIA SIDO ALVEJADO E MORTO PELA POLÍCIA MILITAR COMO SUSPEITO DE PARCITIPAR DE PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA – AFIRMATIVA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – SEGURADORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM APRESENTAR PROVAS DESCONSTITUTIVAS DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

In casu
, está configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade

na medida em que a parte autora alega que embora tenha feito o requerimento do pagamento do seguro pela via administrativa não recebeu o premio
motivando o ajuizamento da demanda.

Nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, incumbe à seguradora o ônus de comprovação do agravamento dos riscos pelo segurado, ou que a conduta deste se enquadra na denominação “riscos excluídos”

Não havendo provas nos autos de que o segurado falecido se dedicava a atividades criminosas, ou que quando da abordagem levada a efeito pela polícia militar que culminou na sua morte estivesse praticando ou envolvido em conduta ilícita, não pode a Seguradora requerida se esquivar do pagamento da indenização.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0001693-77-2013

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: GERCÍLIO JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Brasilseg Companhia de Seguros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que
julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado,
condenando a Apelante ao pagamento da indenização coberta pela Apólice atualizada na forma determinada na cláusula 14 do contrato, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o caso versa sobre ação de cobrança de seguros referente a sinistro ocorrido em 18/03/2012, com a morte do segurado, filho da parte Autora.

Sustenta que o falecimento do segurado ocorreu em razão de disparos de arma de fogo pela Polícia Militar, sendo que a parte Autora alega que comunicou o sinistro para a seguradora, porém, não recebeu o valor do seguro correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobrevindo a sentença recorrida que comporta modificação.

Sustenta a Apelante falta de interesse processual, argumentando que

a indenização pleiteada é passível de ser solucionada pela via administrativa, uma vez que no caso não há conflito de interesses.

Alega que não há comprovação nos autos de que todos os documentos tenham sido entregues pelo Recorrido, pugnando pela extinção do feito sem análise do mérito.

No mérito, afirma que não há direito ao recebimento da indenização, tendo em vista a existência de risco excluído de cobertura, acrescentando que o procedimento no caso não foi finalizado pela Apelante porque o Apelado não apresentou todos os documentos solicitados, especialmente, cópia do inquérito policial e sua respectiva conclusão referente a morte do segurado que foi vítima fatal de disparos de arma de fogo pela polícia militar em perseguição por suspeita em envolvimento no roubo de uma agência bancária, sendo que há indícios de que o segurado estaria envolvido na prática de ato ilícito.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é legítima a negativa de cobertura pela seguradora, sendo que as cláusulas do contrato de seguro devem ser interpretadas restritivamente, não havendo como impor responsabilidade por cobertura que por clausula expressa e de fácil constatação tenha limitado ou excluído do contrato.

Afirma que no caso nenhuma indenização é devida tendo em vista a exclusão expressa para o caso de acordo com as condições gerais do contrato de seguro. Pugna pelo provimento do recurso pre-questionando os artigos
Arts. 757, 760, 771 e 772 do Código Civil; 17, 337, 354 e 485 do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões, apesar da intimação do Apelado ID 209135934.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Conforme visto, a Apelante sustenta falta de interesse processual do Apelado, argumentando que a questão poderia ser solucionada administrativamente e que somente não finalizou o procedimento em razão da falta de documentos necessários.

Apesar dos argumentos elencados pela Apelante, necessário anotar que a parte não está obrigada a realizar procedimento administrativo, sendo que referida medida não constitui pressuposto necessário para ajuizamento da demanda.

Ademais,
O “interesse de agir” ou “interesse processual
” tem previsão legal expressa (CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse-utilidade e interesse-necessidade”.

Para Fredie Didier Jr
, existe utilidade na jurisdição “toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”. Já o interesse-necessidade parte do pressuposto de que “a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.

Há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status assertionis’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade

na medida em que a parte autora alega que embora tenha feito o requerimento pela via administrativa não recebeu o premio do seguro
, motivando o ajuizamento da demanda.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCEDIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO BANCO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – DESNECESSIDADE – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A prévia formulação de pedido administrativo, não constitui pressuposto de validade da ação
, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência de dívida.

O interesse de agir da parte autora se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma ter realizado a contratação do empréstimo em questão. (N.U 1010770-34.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

Diante dessas considerações afasto a preliminar.

MÉRITO

Conforme visto, a Apelante sustenta que no caso não há qualquer dever indenizatório em favor do Apelado, tendo em vista que o segurado faleceu em decorrência de tidos disparados pela Polícia Militar em perseguição como suspeito de participar de roubo de agência bancária, havendo indícios de que estaria envolvido em prática de ato ilícito,
cuja situação encontra-se descrita como risco excluído na apólice de seguros
.

Ademais, o Apelado não carreou aos Autos a documentação necessária concernente a cópia do inquérito policial
e sua respectiva conclusão referente a morte do segurado.

Dessa forma, o cerne da questão consiste em verificar acerca do direito pleiteado pelo Apelado quanto ao recebimento do seguro em decorrência do falecimento de seu filho e, se o caso se enquadra na situação de risco excluído na forma sustentada pela Apelante.

Cumpre anotar que na Apólice de seguros consta a cobertura básica de morte ou por acidente do segurado em 100% do capital segurado.

Constata-se, ainda, que a referida apólice registra, de forma expressa, na cláusula 4 , letra “f” como riscos excluídos os eventos relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal de um ou de outro. ID 209138270.

No caso, portanto, há comprovação da contratação do seguro, assim como da morte do segurado Eduardo Dionides da Silva.

Todavia, apesar dos argumentos elencados pela Apelante no sentido de que o segurado teria praticado conduta ilícita, já que teria sido morto em razão de disparos de arma de fogo pela polícia militar em razão de perseguição por suspeita de pratica de ato ilícito
,
no entanto, referida assertiva não encontra amparo nos documentos e provas acostados aos Autos
.

Pelo que se constata no Relatório do 15o Batalhão de Polícia Militar de Alto Araguaia, ID 209138268 teria ocorrido erro na abordagem realizada pela policia militar quando da Operação que culminou nos disparos contra o segurado levando-o a óbito, tanto assim que foi instaurada sindicância para apuração da conduta dos policiais militares envolvidos na Operação.

Consta no referido Relatório o seguinte: “Ademais, temos as testemunhas referenciais do Sr Eduardo Diomidio da Silva as quais confirmam que ele não teve participação do arrombamento à Agencia do Banco do Brasil de Pedra Preta, era uma pessoa de boa conduta, trabalhava na Sementes Adriana em Alto Garças e estava justamente indo para o serviço quando foi abordado pela equipe da Força Tática de Rondonópolis e inclusive no momento de sua morte, estava com uniforme da firma Sementes Adriana corroborado pelo Laudo de Necropcia. Ainda o senhor Eduardo Diomidio da Silva não possuía arma de fogo, conforme testemunhas referenciais”.

Consta no referido documento que há indícios de cometimento de possível crime militar por parte de policiais.

Quanto a prova testemunhal como bem registra a sentença Selma Lobo relatou o seguinte:

“Eu não conheço Gercílio. Eu conheci Eduardo, porque ele trabalhava na mesma empresa em que eu trabalhei na época. Eu trabalhava como gerente de RH e ele era operador de máquina. Sim, eu fiquei sabendo do óbito. A empresa era Odílio Balbinotti e outros, vulgo “Sementes Adriana”. Pelo que me lembro a gente estava em safra. Isso faz bastante tempo, mas eu acho que isso foi em março, que a gente estava em colheita. Nessa época é comum trabalhar aos finais de semana. A Fazenda movimenta na época da colheita, se planta e colhe. Na época da colheita o fluxo é contínuo, principalmente os operadores de máquinas trabalham de domingo a domingo. Eu me lembro que na época ele trabalhou no sábado. Lembro disso porque eu era gerente de RH e tive que fechar o ponto. Quando a gente fechou o ponto, eu me lembro que ele trabalhou no sábado e constava na escala do domingo. O horário certinho que ele trabalhou eu não me retorno, mas tinha que fechar o horário às 17h00, era das 07h00 às 17h00. Não tinha como terceiros baterem ponto por ele, porque o ponto era comigo. Caso isso ocorresse teria advertência. Na empresa era proibido porte de armas e nós fazíamos vistorias nos alojamentos. Eu me recordo que ele já tinha trabalhado outra vez. Aparentemente ele era uma pessoa tranquila. Sim, na época havia comentários de que ele foi alvejado por policiais. A empresa ficou muito abalada com a situação na época. Cogitaram que ele estivesse envolvido, mas todo mundo que o conhecia sabia que ele jamais poderia estar envolvido. O que se cogitava é que ele tinha sido alvejado por engano. Eu não sei dizer se ele entregou a documentação necessária para a seguradora. Eu sei apenas sobre o trabalho dele, a parte pessoal eu não conheço. Não me recordo se alguém da empresa prestou esclarecimentos para a polícia. Eu ficava na Fazenda e o nosso jurídico era em Rondonópolis”

Quanto a Claudio Henrique Pereira Dionides afirmou que “
Eu sou sobrinho do Eduardo. Eu não estava com ele na hora dos fatos. Eu estava com ele quando saímos daqui e fomos para Itiquira. Ele foi me levar lá. Saímos de Alto Garças às 19h00. Antes disso ele estava na Fazenda Adriana. Isso, ele trabalhava lá. Ele me pegou aqui e fomos rumo à Itiquira. Fomos pela Fazenda Adriana, de frente a Adriana nós entramos. Isso, na estrada de frente à Fazenda Adriana que vai sentido a Itiquira. Durante o percurso não conversamos com ninguém. Minha esposa estava em Itiquira. Chegamos lá era 23h00. Chegando lá nós jantamos e dormimos. Quando foi 04h00 ele levantou, vestiu a roupa da Fazenda Adriana, pegou o crachá e veio sentido à Fazenda Adriana. Isso, ele estava de uniforme e crachá. Ele não andava armado, não tinha arma. Ele foi morto pelo Comando da Polícia. A polícia alvejou ele como suspeito de roubo do Banco de Pedra Preta. Depois foi provado que ele era inocente. Os policiais mataram ele como bandido. Meu avô é o Gercílio. Eduardo não deixou filhos, só o meu avô, que dependia dele. A Polícia falou que ele era inocente. Está no site do Comando da Polícia. Eu vi isso na última audiência que tivemos aqui, foi no ano passado. Desse fato é a primeira audiência. A outra audiência foi para apurar se ele estava armado. Meu tio foi alvejado como suspeito e isso está no site”

Neste contexto, caberia à Apelante apresentar provas contrárias ou que de fato comprovassem que o segurado praticava conduta ilícita quando da sua morte, porém, não se desincumbiu da obrigação de apresentar fatos desconstitutivos do direito do Autor, limitando-se a sustentar que o segurado teria praticado conduta que se enquadraria como riscos excluídos, cuja assertiva não encontra amparo nas provas produzidas no presente feito.

O fato é que de acordo com as provas existentes nos Autos a morte do segurado teria decorrido de fato acidental pelo que ressai do Inquérito Policial Militar instaurado para apuração dos fatos e da conduta de policiais militares envolvidos na Operação assim como da prova testemunhal.

Dessa forma a situação implica reconhecer que não há como afastar o dever da Seguradora quanto ao pagamento da indenização pleiteada pelo Autor, conforme cobertura constante da apólice, valendo ressaltar que o o
bjetivo principal do
seguro
é a cobertura do
risco
contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador, devendo prevalecer o elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da boa-fé, conforme as novidades trazidas pelo Código Civil dos artigos 422 e 423, especialmente, quando não comprovado que a conduta do segurado se inclui no denominado riscos excluídos

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VEÍCULO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - SEGURADO NÃO PROPRIETARIO DO BEM - IRRELEVÂNCIA - VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA - AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO - EXCLUSÃO DA COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEROMO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de proteção veicular firmado com associações, mediante contrato de adesão. É possível a contratação de seguro por quem não detém a titularidade do bem. Tendo a seguradora, sabidamente, aceitado contratar com quem não era proprietário do veículo segurado, tal fato não pode acarretar a perda do direito à indenização em caso de sinistro. Não havendo prova de que a parte segurada tenha agido de forma a provocar o agravamento do risco, ou que tenha prestado falsas declarações, ocorrido o sinistro, tem o segurado direito à cobertura securitária prevista. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro.(TJ-MG - AC: 10000160293288002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. APLICAÇÃO DA LEI CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AGRAVAMENTO DO RISCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA
. RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COBERTA PELA APÓLICE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ NAS RELAÇÕES SECURITÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. VERBA COMPENSATÓRIA QUE SE MANTÉM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 343 TJRJ. PRECEDENTES DA CORTE. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00164315520168190031, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - MORTE SEGURADO - INDENIZAÇÃO À BENEFICIÁRIA CÔNJUGE - DEVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO PENAL OU DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO - ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA REQUERIDA - ARTIGO 373, II CPC - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com pacífico entendimento, os atos reconhecidamente perigosos, ilícitos e contrários à lei excluem a cobertura, cabendo ao segurado, abster-se, durante a vigência do contrato do seguro de toda ação que importe em aumento dos riscos e contrária aos termos do contrato, sob pena de perder direito ao seguro. Entretanto, incumbe à seguradora o ônus de comprovação do agravamento dos riscos pelo segurado, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. Não havendo provas nos autos de que o segurado falecido se dedicava a atividades criminosas, tampouco que se dirigiu até a cena do evento danoso com o fim de praticar ilícito penal, não pode a seguradora requerida se esquivar do pagamento da indenização Comprovado o sinistro e não demonstrada a intenção do segurado para o agravamento do risco, deverá a seguradora efetuar o pagamento da indenização securitária, em virtude de seu dever contratual. Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08034941120168120019 Ponta Porã, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 29/08/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022).

Diante dessas considerações não há qualquer afronta no caso aos artigos
757, 760, 771 e 772 pertinentes ao contrato de seguro.

Dessa forma,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024